Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FEITO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELO ALIMENTANDO. QUADRO DE SAÚDE DE INSTABILIDADE EMOCIONAL E PSÍQUICA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PERMANENTE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. NECESSIDADE PARCIAL DO ALIMENTANDO. ALTERAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRAZO DETERMINADO.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma.1.1. Evidenciado o interesse de agir pelo recorrido, seria necessária a interposição do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável e seria indispensável fazê-lo em petição distinta das contrarrazões.
2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentando.
3. Embora a condição do alimentando ainda se encontre instável, vivenciando momentos de desequilíbrio emocional e psíquico, o requerido apresentou períodos em que os sintomas de seu quadro de saúde estavam controlados. 3.1. Tal circunstância aponta que, apesar de atualmente o apelante apresentar dificuldades de se estabelecer financeiramente a partir do ingresso no mercado de trabalho, tal circunstância não pode ser considerada permanente, levando-se em conta que, em outras ocasiões, o alimentando apresentou controle de sua condição de saúde.
4. Constatado que a necessidade do alimentando persiste em parte, em decorrência da sua atual condição, que não pode ser tida como permanente, impossibilitando-o de prover o próprio sustento, deve ser mantida pela metade a obrigação alimentar e por período determinado, a fim de possibilitar a aplicação dos parâmetros estabelecidos pela legislação de regência (trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade).
5. Demonstrada a alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, os alimentos devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, a serem pagos pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação do acórdão, cessando automaticamente após o período estabelecido.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.